Tribunal: STF
Processo: ARE 1579313
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRETENSA ANULAÇÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. APRECIAÇÃO DO AFÃ RECURSAL. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 /STJ. RAREFEITO E COMEDIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. LIMITAÇÃO E  REFERÊNCIA TÉCNICA AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÁBEIS A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA IMPUTADA MATERIALIDADE DELITIVA QUALIFICADA E DOS "INDÍCIOS" (SUFICIENTES) DA AUTORIA DENUNCIADA. EMISSÃO DE ANTECIPADO E ILEGÍTIMO JUÍZO DE VALOR À CULPABILIDADE DO PRONUNCIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, nos moldes do art. 258, § § 1º e 3º, do RISTJ, reconsiderou a decisão prolatada pela Presidência deste Sodalício a fim de,  em "novo" juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conhecer do agravo, seguido do parcial conhecimento do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos moldes da Súmula n. 83/STJ. 



    1.2 Em suas razões,  a Defesa  assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, porquanto subsiste a apontada degeneração ao art. 413, § 1º, do CPP, ancorada no constatado excesso de linguagem na pronúncia do acusado.   



    1.3  Nestes termos,  após reiterar – ipsis litteris – as razões (meritórias) já explicitadas e não acatadas monocraticamente por este Sodalício, requer (com arrimo no efeito iterativo) a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária declaração de nulidade da decisão de pronúncia, com efeitos ex tunc, seguida da prolação de  uma  nova  e imparcial decisão de admissibilidade da acusação.    



    II. Questões em discussão 



    2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se, quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, por demandar – a teor da compreensão dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, aplica-se (ou não) a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ.  



    2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se há (ou não) afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar  [referir]  elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença. 



    III. Razões de decidir 



    3.1 A pretensão recursal em tela (circunscrita ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP) prescinde de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado. Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à (costumeira e cartesiana) inteligência da Súmula n. 7/STJ.  



    3.2 Tem ecoado esta Corte Uniformizadora que, não há afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença.  



    3.3 Na espécie, consoante esquadrinhado no aresto farpeado, ratifica-se que a pronúncia do acusado: [n]ão foi proferida com excesso de linguagem, tendo o Juízo singular (apenas) relatado os elementos de provas colhidos, indicando de forma concreta e objetiva os indícios da autoria e a prova da materialidade delitiva, sem adentrar ao mérito do fato denunciado. 



    3.4 Destarte, no caso, nos limites do caput e do § 1º do art. 413 do CPP:  [n]ão se verifica qualquer opinião crítica ou valorativa, sendo certo ainda que, consoante a legislação posta, a "indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" figura como "dever" do qual o juiz "não pode" se esquivar.    



    3.5 À guisa de conclusão, nos contornos do art. 413, caput e § 1º, do CPP, para este Sodalício: [A] decisão de pronúncia não extrapolou os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, preservando a soberania dos veredictos, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Não se verificou excesso de linguagem, pois o Magistrado não utilizou termos que prejulgassem ou demonstrassem parcialidade em relação à autoria ou qualificadoras (AgRg no HC n. 943.973/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). 



    IV. Dispositivo e teses 



    4. Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: "1. Quando a pretensão recursal prescinde de dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação jurídica dos fatos incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado, não se aplica a ortodoxa e costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ. 2. Não há afronta ao regramento do art. 413, § 1º, do CPP quando na decisão de pronúncia – em rarefeito (e comedido) juízo de admissibilidade da acusação (juicium accusationis) – o Juízo singular limita-se a apontar [referir] elementos de convicção hábeis a demonstrar a (plausibilidade jurídica) da imputada materialidade delitiva (qualificada) e, em tese, os "indícios" suficientes da autoria denunciada, sem emitir (qualquer) juízo de valor, a cargo do legitimado e "preservado" Conselho de Sentença."



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, LIV, LV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, d, e XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    O recorrente sustenta, inicialmente, que “a Corte a quo deixou de analisar os respetivos argumentos expendidos pela defesa do recorrente em aludidas petições recursais, optando por refutá-las de forma genérica”.



    Ademais, alega que “o binômio que, segundo os acórdãos recorridos autorizaria a conclusão adotada pela Corte estadual na manutenção da pronúncia, em verdade, por opção legislativa, configura excesso de linguagem na pronúncia”.



    A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. A Corte a quo negou provimento ao agravo interno.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03/09/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1.249.847-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 827.612-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente